Tribunal: TJSP
Processo: 2134785-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Bens móveis – Ação de cobrança c/c obrigação de fazer ajuizada por pátio de veículos em face do proprietário fiduciário – Cumprimento definitivo de sentença – Novo prazo para remoção dos bens do estabelecimento do autor sob pena de multa diária – Ordem judicial concedida em tutela provisória, confirmada em anterior recurso e na sentença transitada em julgado – Necessidade da sanção

Ementa:
Bens móveis – Ação de cobrança c/c obrigação de fazer ajuizada por pátio de veículos em face do proprietário fiduciário – Cumprimento definitivo de sentença – Novo prazo para remoção dos bens do estabelecimento do autor sob pena de multa diária – Ordem judicial concedida em tutela provisória, confirmada em anterior recurso e na sentença transitada em julgado – Necessidade da sanção evidenciada – Injustificada resistência do réu no cumprimento da obrigação imposta – Alegado impedimento de retirada não comprovado – Existência de débitos administrativos (IPVA, licenciamento, multas, etc), cujo pagamento cabe ao réu executado – Questão anteriormente analisada e dirimida, com expedição de ofício à Ciretran – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134785-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
SANTANDER BRASIL S/A, é agravado PÁTIO BAURU LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134785-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER S.A.
AGRAVADA:
PATIO BAURU LTDA. EPP
COMARCA:
BAURU
EMENTA: Bens móveis Ação de cobrança c/c obrigação
de fazer ajuizada por pátio de veículos em face do
proprietário fiduciário
Cumprimento definitivo de
sentença
Novo prazo para remoção dos bens do
estabelecimento do autor sob pena de multa diária Ordem
judicial concedida em tutela provisória, confirmada em
anterior recurso e na sentença transitada em julgado
Necessidade
da
sanção
evidenciada

Injustificada
resistência do réu no cumprimento da obrigação imposta
Alegado impedimento de retirada não comprovado

Existência de débitos administrativos (IPVA, licenciamento,
multas, etc), cujo pagamento cabe ao réu executado

Questão anteriormente analisada e dirimida, com expedição
de ofício à Ciretran Agravo de instrumento improvido.
VOTO N° 44.934
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que concedeu o prazo de 20 dias para retirada dos veículos do
estabelecimento do autor sob pena de incidência da multa anteriormente
fixada, em ação cominatória cumulada com cobrança em fase de
cumprimento definitivo de sentença.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que
tão logo intimado começou a tomar as providências para o cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134785-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
determinação, sendo desnecessário o arbitramento da multa. Assevera ter
tentado o agendamento da remoção dos veículos, mas a funcionária que o
atendeu (Sra. Márcia), não os liberou em razão de estadias pendentes de
pagamento, fornecendo o contato da pessoa (Dr. Ivaldo) que informaria o
valor a ser pago, porém ninguém atende aos telefonemas nos números
informados. Aduz que a agravada cria empecilhos para o cumprimento da
ordem judicial. Impugna o montante da multa, que poderá superar o valor da
causa, considerando aleatória sua fixação. Discorre a respeito das
astreintes e sua regulação legal (CPC, art. 537, caput e §1o), reputando-a
desnecessária e excessiva, dando azo ao enriquecimento sem causa da
parte adversa. Invoca ainda preceitos constitucionais. Pugna pela reforma
para revogação da multa.
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi
regular e tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento
de preparo. Intimada, a agravada não apresentou resposta.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o processo de
conhecimento e o cumprimento de sentença tramitam na origem em autos
digitais, razão pela qual será mencionada a numeração em primeiro grau
(1030806-89.2017.8.26.0071
e
0018384-31.2019.8.26.0071,
respectivamente).
Cuida-se de ação de cobrança cumulada com
obrigação de fazer ajuizada em 01/11/2017 por Patio Bauru Ltda. EPP em
face de Banco Santander S.A., objetivando a retirada de veículos
apreendidos administrativamente e removidos ao estabelecimento do autor,
sendo de propriedade fiduciária do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134785-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A tutela provisória foi deferida em 07/11/2017,
determinando a retirada dos veículos do local em dez dias, sob pena de
multa diária de R$300,00, limitada ao valor de R$50.000,00 (fls. 53/54).
Em 20/11/2017 o réu ingressou na lide ao
apresentar contestação, tendo agravado da decisão que concedeu a tutela
provisória em 30/11/2017 (AI no 2234263-50.2017.8.26.0000). O agravo foi
improvido e transitou em julgado em 16/03/2018.
Sem sucesso em sua defesa, o feito foi julgado
procedente em 19/12/2017, assim dispondo a sentença, no que interessa ao
exame do presente recurso:
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
da ação movida por PATIO BAURU LTDA EPP em face de BANCO
SANTANDER S/A, confirmando integralmente a medida antecipatória
de obrigação de fazer e condenando a ré a pagar à autora o valor de
R$ 15.445,11 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e onze
centavos), devidamente corrigido desde o ajuizamento da ação, e com
juros de mora de 1%ao mês a partir da citação (fls. 96/101, sublinhado
por este relator).
Irresignado, apelou o réu, novamente sem
sucesso, tendo sido integralmente confirmada a sentença por acórdão
prolatado por esta Câmara em 25/05/2018 (fls. 149/156). Sem novos
recursos, transitou em julgado em 29/06/2018.
Iniciado
o
cumprimento
de
sentença
em
02/08/2019, em 03/09 o réu executado comprovou o pagamento (realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134785-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
na véspera) do montante apurado pela autora exequente (fls. 36/38).
Em 05/09/2019 o banco executado peticionou nos
autos noticiando a tentativa de agendamento de data para cumprimento da
ordem de remoção, com a mesma narrativa de óbice por parte da
funcionária Márcia, que teria alegado haver valores em aberto (fls. 39/40), o
que foi refutado pela exequente no dia 13 seguinte, esclarecendo que os
débitos pendentes são aqueles administrativos inerentes a veículos
automotores, devidos pelo executado aos órgãos públicos, já tendo sido
oficiado ao Ciretran informando a autorização para retirada (fls. 44/45,
acompanhado de documentos até fls. 53).
Três meses depois e após manifestações das
partes, em 04 de dezembro o executado postulou o sobrestamento do feito
por 20 dias, o que restou deferido pelo juízo (fls. 69/70).
Em 20/05/2020 a autora exequente noticiou que
os veículos ainda não haviam sido removidos, pugnando pela intimação
pessoal do executado para cumprimento da obrigação, sob pena de
aplicação de multa diária (fls. 80), o que restou deferido na decisão
agravada, com o seguinte teor (fls. 81):
Vistos.
Defiro o pedido de fls. 80. Intime-se pessoalmente a
parte executada para satisfazer a obrigação de fazer consistente na
retirada dos veículos do local, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de
incidência da multa diária já determinada na ação de conhecimento,
consistente em R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 50.000,00
(cinquenta mil), sem prejuízo de nova avaliação após decorrido o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134785-64.2020.8.26.0000 -Voto no
6
inicialmente fixado.
Intime-se.
Bauru, 22 de maio de 2020.
Dessa narrativa, depreende-se que as razões
recursais resvalam à litigância de má-fé.
Ao contrário do alegado o que, aliás, não foi
comprovado
, não houve empecilho da agravada ao cumprimento da
ordem judicial, sendo necessário que antes da remoção dos veículos o
agravante pague os débitos administrativos que incidem sobre os bens
(IPVA, licenciamento, seguro DPVAT, multas, etc).
Em verdade, se resistência houve foi do próprio
agravante, que pretende a revogação das astreintes sem que comprove
realmente ter realizado as diligências necessárias para o cumprimento da
ordem judicial emanada há quase dois anos e até hoje não cumprida.
Outrossim,
repete
seus
argumentos
pela
revogação das astreintes e refutados por esta Câmara no já mencionado
agravo
de
instrumento
no
2234263-50.2017.8.26.0000,
merecendo
transcrição o quanto constou do voto condutor daquele acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134785-64.2020.8.26.0000 -Voto no
7
A
sanção
somente
será
aplicada
se
houver
descumprimento da decisão judicial, cuidando-se, como se sabe, de
medida coercitiva com vistas ao efetivo cumprimento de ordem do juízo.
Sua finalidade, em suma, é compelir o devedor a
cumprir a obrigação e, portanto, deve ser fixada em patamar que
exerça um poder coercitivo e ao mesmo tempo não configure
enriquecimento indevido da parte adversa. A esse respeito já se
pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA ACOLHIDA
PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE AJUSTAR
O ACÓRDÃO ESTADUAL À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o
magistrado pode a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o
valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou
insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento
da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do
art. 461, §§ 5o e 6o, do CPC/73. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp
879311/MG, 4a T. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/08/2016,
DJe 29/08/2016).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
EXECUÇÃO DE ASTREINTES - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL PARA ADIMPLEMENTO DECISÃO MONOCRÁTICA
NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA
CONSUMIDORA. 1. A multa cominatória objetiva compelir o réu
ao cumprimento da ordem judicial a fim de alcançar a efetividade
do processo, constituindo-se em meio coativo ser estipulado em
valor que o estimule ao adimplemento e evite a desobediência ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134785-64.2020.8.26.0000 -Voto no
8
comando judicial. Porém sua exigência só é possível quando o
devedor é pessoalmente intimado para cumprir a obrigação,
conforme consignado pela Súmula 410 desta Corte: "A prévia
intimação do devedor constitui condição necessária para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer".
2. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1592889/SE, 4a T.,
Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23/08/2016, DJe 31/08/2016).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. SÚMULA
283/STF.
ASTREINTES.
REVISÃO
DO
VALOR.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA
JULGADA. IMPROVIMENTO. 1. Ausente a impugnação a
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido quanto à
ofensa a coisa julgada pela substituição do bem penhorado, o
recurso especial não merece ser conhecido, por lhe faltar
interesse recursal. Inteligência da Súmula 283 do STF, aplicável,
por analogia, ao recurso especial. 2. "O valor da multa diária deve
ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. O escopo da astreintes do artigo 461, § 4o do
CPC é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de
modo a dar maior efetividade ao processo e à vontade do Estado.
Em atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se
evitar o enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da
multa cominatória sem que se incorra em violação à coisa
julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de execução".
(AgRg no AREsp 309.958/RS, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 10/12/2013) 3. Agravo regimental
improvido (AgRg no REsp 1411760/PR, 3a T., Rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 24/04/2014, DJe 19/05/2014).
Bem assim esta Corte:
Arrendamento mercantil. Ação de reintegração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134785-64.2020.8.26.0000 -Voto no
9
posse. Cumprimento de sentença. Determinação de baixa de
gravame sob pena de multa diária. Redução. Descabimento.
Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade observados. A
finalidade da multa cominatória é compelir o devedor ao
cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Recurso
não provido (AI no 2098546-66.2017.8.26.0000, 285a Câm. Dir.
Priv., Rel. Cesar Lacerda, j. 20/06/2017).
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E
COMPRA, C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Insurgência
contra as astreintes, fixadas em R$ 2.000,00 por dia. Penalidade
de caráter inibitório, com propósito de compelir o devedor a
cumprir a obrigação determinada. Valor adequado, que somente
será exigido em caso de desídia no cumprimento do comando
judicial.
RECURSO
DESPROVIDO
(AI
no
2022753-24.2017.8.26.0000, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Paulo
Alcides, j. 22/06/2017).
BEM MÓVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. TUTELA DE URGÊNCIA Compra e venda de veículo
Transferência da propriedade do bem TUTELA PROVISÓRIA
ELEMENTOS PRESENTES Art. 300 do CPC Deferimento
VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Necessidade de pagamento do saldo devedor do contrato de
financiamento MULTA DIÁRIA, "ASTREINTES" Efetividade da
prestação jurisdicional As "astreintes" possuem feição inibitória,
pois desestimulam o descumprimento da ordem judicial,
conferindo maior credibilidade às decisões do juiz e uma nota de
essencial efetividade à prestação jurisdicional
DILAÇÃO DO
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO Cabimento
Observância
do
princípio
da
razoabilidade.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO (AI no 2005726-28.2017.8.26.0000,
26a Câm. Dir. Priv., Rel. Antonio Nascimento, j. 22/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134785-64.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Assim, neste momento, à vista do porte econômico da
agravante, não se verifica qualquer desproporcionalidade na multa
arbitrada em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento,
limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mostrando-se essa
quantia apta a fazer com que o agravante cumpra sua obrigação.
Mais não fosse, o que se espera é a não aplicação da
sanção, cabendo à parte o fiel cumprimento das ordens judiciais
mesmo porque até a execução o montante das astreintes pode ser
majorado, caso se afigure insuficiente para penalizar a parte que
resistiu ao comando jurisdicional, ou reduzido, caso ocasione
enriquecimento indevido ou se torne desproporcional à obrigação.
Reiterado idêntico argumento, e sem que tenha
havido o cumprimento da ordem judicial para remoção dos veículos, não são
necessários novos fundamentos para sua segunda rejeição, tendo a decisão
agravada dado adequada solução à questão.
As demais questões suscitadas em razões
recursais não modificariam o convencimento do julgador, sendo
desnecessário seu enfrentamento pontual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134785-64.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR